Tribunal: TJBA
Processo: 8063414-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8063414-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADAS POR CONDENAÇÕES ANTERIORES E APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e, aplicando a causa de diminuição do §4º, fixou a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, pela apreensão de maconha e crack fracionados, além de balança de precisão e rádio comunicador.

II. Questão em discussão

2.A questão central em discussão é saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), diante da existência de condenação criminal por fato anterior, com trânsito em julgado superveniente, e da apreensão de petrechos relacionados à traficância.

III. Razões de decidir

3.A materialidade e a autoria delitivas restaram incontroversas, sendo objeto do recurso ministerial apenas a dosimetria da pena, especificamente a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

4.A existência de condenação definitiva por crime anterior, ainda que com trânsito em julgado ocorrido no curso da presente ação penal, constitui elemento idôneo para caracterizar a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando um dos requisitos cumulativos para a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

5.A condenação definitiva anterior (processo nº 0564630-63.2018.8.05.0001), com trânsito em julgado em 13/12/2022, evidencia a habitualidade delitiva do réu. Somada à apreensão de balança de precisão, rádio comunicador e diversidade de drogas (maconha e crack), resta comprovada a dedicação a atividades criminosas, o que afasta o benefício do tráfico privilegiado.

6.Afastada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, a pena deve ser redimensionada, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e, por conseguinte, redimensionar a pena de
MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
para
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo, mantendo os demais termos da decisão condenatória.

Tese de julgamento: 1)A condenação por fato anterior, mesmo com trânsito em julgado superveniente, e a apreensão de petrechos típicos da traficância (balança de precisão e rádio comunicador) são elementos que, em conjunto, demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas e impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.039.520/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC 923.214/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.02.2025.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063414-75.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.